Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803444-46.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: WALACE GABRIEL GEMAQUE FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, INCISO II C/C §2º-A, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, BEM COMO, NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, considerando as informações da autoridade estatal, na qual constata-se que o paciente ignorou totalmente as medidas cautelares menos gravosas que lhe foram impostas, e cometeu novo delito durante o benefício da liberdade provisória que lhe foi concedido, o que leva à conclusão de que, se não cumpre as restrições cautelares, não se sujeitará à aplicação da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta neste processo. Ademais, a defesa não acrescentou nenhum fato ou circunstância novos e relevantes, bem como, há indícios nos autos de que o acusado já demonstrou não estar disposto a cumprir as leis e decisões judiciais, tanto eu teria descumprido as medidas cautelares contra si impostas. Destaca que, consta ainda dos autos certidão de antecedentes criminais do paciente.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, impetrado pela defensoria pública em favor de
WALACE GABRIEL GEMAQUE FONSECA
contra o Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca da Capital.

Narra a impetração que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 06 de novembro de 2019, tendo sido a custódia flagrancial homologada e convertida em preventiva no dia seguinte, em sede de audiência de custódia, sob acusação de suposta violação ao previsto no art. 157, §2º, Inciso II c/c §2º-A, Inciso I c/c art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como, no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (tentativa de roubo qualificado e corrupção de menores), juntamente com 01 (um) adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra o moto taxista Cleito Fabiano da Silva Lobato.

Aduz que na ocasião, os agentes utilizaram 01 (uma) motocicleta para tentar abordar a motocicleta da vítima em movimento, o que acabou provocando a colisão entre os veículos, e a consequente queda do paciente, do menor, da vítima e do passageiro Lucas Cardoso Miranda. Ato contínuo os autores do fato entraram num automóvel uber e tentaram empreender fuga, porém, logo em seguida, o paciente e o adolescente foram capturados pela guarnição da briosa Polícia Militar.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção da segregação, a impetrante invoca argumentos de fundamentação inidônea do decreto prisional, que se limitou a ressaltar a gravidade abstrata do delito, restando evidenciada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como, a desproporcionalidade entre a medida extrema e a pena a ser fixada em caso de eventual condenação, visto que o regime prisional a ser imposto poderá ser diverso do fechado.

Destaca ainda, poder haver substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao final, após sustentar a possibilidade de substituição da custódia preventiva por domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao argumento de que o deferimento da súplica beneficiaria a sociedade em geral, contribuindo na contenção da proliferação da pandemia do COVID-19 – pois a diminuição da aglomeração entre os detentos reduz as hipóteses de contaminação.

Diante disso, requer o deferimento da liminar, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do paciente, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, revogando a decisão impetrada.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que em razão de afastamento temporário coube foi redistribuído, por sorteio, à Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha, que indeferiu a liminar pleiteada, e estabeleceu o contraditório da ação mandamental, requisitando informações ao Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora, informa, em síntese, que

o processo nº 0026298-62.2019.8.14.0401 foi autuado e distribuído em 26/11/2019.

O Ministério Público denunciou WALACE GABRIEL GEMAQUE FONSECA, pela prática dos crimes tipificados nos art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do CPB c/c art. 244-B do ECA. A denúncia foi recebida em 28/11/2019.

O processo seguiu seu curso normal com apresentação de resposta escrita, ratificação da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 29/01/2020, às 09h30, ocasião em que foi inquirida a vítima de corrupção de menor LEONARDO DE OLIVEIRA MORAES, assim como a testemunha arrolada pelo Ministério Público, PM/PA JOSÉ MARINALDO TEIXEIRA CORDEIRO. Ausente a vítima de roubo CLEITO FABIANO DA SILVA LOBATO e a testemunha PM/PA MARCOS VERAS DE ARAÚJO.

O Ministério Público insistiu nos depoimentos da vítima de roubo CLEITO FABIANO DA SILVA LOBATO e da testemunha PM/PA MARCOS VERAS DE ARAÚJO, sendo designada outra audiência para o dia 30/04/2020, às 10h30.

Na oportunidade este juízo revogou a custódia preventiva com substituição da prisão por outras medidas diversas previstas no art. 319 do CPP, quais sejam: 01 – comparecimento mensal em Juízo, para assinar e justificar suas atividades; 2 – Monitoramento eletrônico; 03 – proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial.

Prossegue esclarecendo que, o réu/paciente não cumpriu as medidas diversas da prisão e nem apresentou justificativa pelo descumprimento e, por esse motivo, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão.

Em decisão de doc. 20200099816453 do Libra, a MMª juíza que estava respondendo pela vara decretou a prisão preventiva do réu/paciente em 27.03.2020.

Atualmente, o processo está aguardando realização de audiência designada para o dia 30.04.2020.

Por fim, informa que a segregação cautelar do paciente permanece.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar
, bem como a possibilidade de substituição da custódia preventiva por domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto a de
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar,
entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, considerando as informações da autoridade estatal, tanto judiciária, quanto policial, na qual constata-se que o paciente ignorou totalmente as medidas cautelares menos gravosas que lhe foram impostas, e cometeu novo delito durante o benefício da liberdade provisória que lhe foi concedido, o que leva à conclusão de que, se não cumpre as restrições cautelares, não se sujeitará à aplicação da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta neste processo.

Ademais a defesa não acrescentou nenhum fato ou circunstância novos e relevantes, bem como, há indícios nos autos de que o acusado já demonstrou não estar disposto a cumprir as leis e decisões judiciais, tanto eu teria descumprido as medidas cautelares contra si impostas, Além de constar ainda dos autos certidão de antecedentes criminais do paciente.

Dessa forma, verifica-se, que a prisão ora combatida encontra respaldo nos dispositivos do art. 312, do CPP, devendo, por isso, ser mantida. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Por fim, no que tange quanto ao pleito de revogação da prisão diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo não prosperar, pois tais alegações são inócuas, porquanto não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadrem em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhes garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme artigo 318 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020